Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado por esta Corte de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0004323-52.2018.8.07.0000 – IRDR 11, de relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, fora julgado pela Câmara de Uniformização, tendo sido interpostos Recursos Especial e Extraordinário em face do julgado, sobrevindo juízo de admissibilidade positivo sobre os apelos constitucionais[1]. Destarte, admitidos os recursos constitucionais, são municiados ordinariamente de efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida, conforme o artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil vigente. Destarte, considerando que anteriormente fora determinada a suspensão do curso processual e do exame do apelo aviado nestes autos até que fossem resolvidas as questões alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula dos artigos 982 e seguintes do CPC, a suspensão, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos em face da resolução do incidente, pois servirá a resolução como paradigma do entendimento desta Corte de Justiça sobre a controvérsia e a tese firmada ainda não é aplicável diante do efeito suspensivo inerente aos apelos. Sob essa realidade processual, a segurança jurídica e a efetividade processual orientam, pois, no sentido da a manutenção da suspensão do curso processual e o exame do apelo interposto nesta sede, de forma a ser averiguado o pronunciamento das instâncias extraordinárias, pois servirá como parâmetro do entendimento das Cortes Superiores sobre a controvérsia acerca da possibilidade de se cominar à instituição de ensino superior FEPECS – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e Distrito Federal a obrigação de promover à agregação da bonificação de 10% (dez por cento) à nota obtida pelos participantes do processo seletivo de acesso aos cursos de graduação fomentados pela essa entidade no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM -, implicando reclassificação no certame, considerando-se, para todos os efeitos, a nota final obtida, como ocorrera no caso. Esteado nesses argumentos, afinado com o princípio da segurança jurídica e visando evitar decisões conflitantes, somente resta ser mantida a suspensão do trânsito processual e o exame do apelo, de forma a ser perscrutado o pronunciamento das Cortes Superiores, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelas colendas Instâncias Superiores. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27972018